Tribunal: TJES
Processo: 5016326-35.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016326-35.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GOLACO BAR, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016326-35.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GOLAÇO BAR, RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que recebeu ligação telefônica de suposto funcionário do requerido informando que o módulo de segurança do Internet Banking da instituição estava com problemas, razão pela qual solicitou que a preposta do autor acessasse e atualizasse o aplicativo.

Contudo, após a finalização da transação, observou a realização de transferências bancárias e recargas de celular, totalizando o patamar de R$ 7.089,00 (sete mil e oitenta e nove reais).

Assim sendo, ajuizou a presente demanda buscando a restituição do prejuízo financeiro auferido, não obtida administrativamente, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido a restituir o autor no patamar de R$ 7.089,00 (sete mil e oitenta e nove reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que o caso dos autos importa em excludente de responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pugnando pela total improcedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, constata-se a responsabilidade da instituição financeira diante da falha do sistema interno de segurança, situação que ensejou inequívoco prejuízo ao consumidor. Assim sendo, rejeito a preliminar arguida, seguindo o entendimento do juízo sentenciante quanto a pertinência subjetiva do recorrente.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da fraude perpetuada em desfavor do recorrido, realizada através do vazamento de dados e informações do sistema interno do recorrente.

Assim sendo, observo que o golpe cometido em desfavor do recorrido foi ensejado por falha no sistema de segurança do recorrente, o que possibilitou que a parte autora fosse ludibriada a realizar transação fraudulenta no aplicativo do Banco, situação que caracteriza fortuito interno e mantém a responsabilidade da financeira pelos fatos aqui apurados.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados ao recorrido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Consubstanciando os documentos presentes nos autos extrai-se que a requerente comprovou ter sido vítima de fraude, posto que foi realizada uma transferência por meio de TED no valor de R$ 6909,00, além de três recargas de celular nos valores de R$ 100,00, R$60 e R$ 20,00, tudo isto no dia 30/06/2021, inexistindo provas de que a ré tinha o histórico de realizações bancárias neste padrão.

Com efeito, o próprio banco assevera que busca orientar seu clientes acerca das diversas formas de fraudes e golpes cometidos, tendo ciência da forma utilizada pelos fraudadores, razão pela qual deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela requerente, como por exemplo, impedir a transferência de uma quantia exorbitante e fora dos padrões das transações do usuário, antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica ou email, seja de forma presencial.

Ademais, não se pode olvidar que o golpista possuía os dados da empresa autora, como telefone e sabia que a mesma era correntista do banco requerido, o que leva a crer que houve vazamento de informações.

Sendo assim, entendo devida a fixação de indenização por danos materiais no patamar de R$ 7.089,00 (sete mil e oitenta e nove reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Todo o golpe apenas for a possível em razão da conduta da consumidora que repassou aos golpistas todos os seus dados pessoais para a efetivação do golpe, baseando o decreto de procedência, tão somente, em uma omissão genérica do banco em garantir a segurança das operações, sem apontar de forma concreta onde estaria a falha na prestação de serviços deste.

No caso, não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, bem como que o consumidor acessou o site oficial do banco na rede mundial de computadores, ou entrou em contato através de aplicativo de mensagem em telefone cadastrado/informado pelo recorrente.

O
golpe praticado é detalhado de forma minuciosa no Boletim de Ocorrência ao ID 4709246, onde se vê, claramente, que a responsável pela conta da empresa autora segue todas as instruções dos falsários, nítida hipótese de rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva do consumidor
.

O banco recorrente, uma vez comunicado, atuou naquilo que restara possível, competindo ao consumidor buscar reparação junto as pessoas que receberam os valores em suas contas (reais fraudadores).

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.